Tribunal: CARF
Processo: 10980.911146/2013-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911146/2013-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.088 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
ACV TECLINE ENGENHARIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DOCUMENTAÇÃO
PROBATÓRIA.
APRESENTAÇÃO.
REANÁLISE
DO
DIREITO
CREDITÓRIO
O contribuinte deve provar a liquidez e certeza do direito creditório postulado,
exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Uma vez colacionados
aos autos elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual
deve ser analisado caso a caso, não pode figurar como óbice ao direito
creditório. Neste caso, o processo deve retornar à Receita Federal para
reanálise do direito creditório vindicado e emissão de despacho decisório
complementar.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, nos termos do voto do relator,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911146/2013-72
Fl. 247
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.088 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911146/2013-72

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente manifestação de inconformidade cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório proferido pela unidade de origem, que homologou parcialmente
compensações declaradas pelo contribuinte de débitos próprios com crédito de decorrente de
saldo negativo de IRPJ.
2.
O Despacho Decisório homologou parcialmente as compensações declaradas em
razão de a retenção na fonte ter sido confirmada parcialmente. Os argumentos da manifestação
de inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido, o qual manteve a não
homologação sob o fundamento de insuficiência probatória.
3.
Cientificada do acórdão recorrido, a recorrente interpôs recurso voluntário em
que reitera as provas apresentadas em primeira instância; invoca a verdade material e junta, além
das notas fiscais já apresentadas, extratos bancários para comprovar que as retenções ocorreram
nos períodos que especifica e que os pagamentos realizados pela Petrobrás deduziram o IRRF;
por fim, requer a homologação das compensações declaradas.
4.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
5.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço.
6.
Cinge-se a controvérsia à parcela não homologada de compensação, no montante
de R$ 15.691,16, decorrente de IR-Fonte (código 6190) não confirmado, o qual compõe o saldo
negativo de IRPJ relativo ao primeiro trimestre de 2009.

7.
A decisão recorrida manteve a não homologação, na linha do Despacho Decisório,
sob o fundamento de que as notas fiscais referentes aos serviços prestados com destaque da
retenção ocorrida, por si só não fazem prova a favor da recorrente. “É necessário que as notas
fiscais venham acompanhadas de outros elementos probatórios não produzidos pela própria
interessada a fim de que se reconheça o fato ocorrido”.
8.
Assentou que “Como elemento probatório externo temos as informações em DIRF
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.088 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911146/2013-72

e o Comprovante Anual de Rendimentos e Imposto Retido na Fonte ou ainda, extratos bancários
atestando o recebimento do valor líquido de face constante da nota fiscal, por exemplo. Neste
último caso, a comprovação por extrato bancário afastaria a possibilidade de cancelamento da
nota fiscal apresentada”.
9.
Vejamos a legislação sobre a matéria.
10.
O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei pode, nas
condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários com
créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
11.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN, o art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação deve
ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem informações
relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado dispositivo
estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
12.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
13.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
14.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
15.
Nessa esteira, cabe ao contribuinte provar a liquidez e certeza do direito creditório
postulado, exceto nos casos de erro evidente, de fácil constatação. Assim, anexados aos autos
elementos probatórios suficientes e hábeis, eventual equívoco, o qual deve ser analisado caso a
caso, não pode figurar como óbice ao direito creditório. Por outro lado, a não apresentação de
elementos probatórios prejudica a liquidez e certeza do crédito vindicado, o que inviabiliza a
repetição do indébito.
16.
No caso em análise, com vistas a comprovar o crédito vindicado, além das notas
fiscais já apresentadas em primeira instância e consideradas insuficientes para a decisão
recorrida, a recorrente juntou aos autos extratos bancários referentes a pagamentos efetuados
pela fonte pagadora com o valor líquido do IRRF (e-fls. 25-40).
17.
Pois bem. Prevalece neste Carf o posicionamento de que a prova do imposto de
renda retido na fonte pode ser feita por documentos diversos do comprovante de retenção
emitido pela fonte pagadora e a Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), tais
como notas fiscais, faturas, documentos contábeis, dentre outros. Devido a Dirf ser uma
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.088 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.911146/2013-72

obrigação acessória do contratante do serviço, pautar-se somente em informações dessa
declaração pode prejudicar o prestador do serviço, porquanto o contratante pode descumprir tal
obrigação acessória ou cumpri-la de forma equivocada.
18.
Tal raciocínio está alinhado ao enunciado da Súmula Carf no 143:
Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes: 9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006,
1101-001.236, 1201-001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
19.

A meu ver, os elementos probatorios anexados aos autos, se por lado não são
suficientes para homologação do direito creditório em análise, têm força probante suficiente para
demandar uma nova análise pela Receita Federal, ocasião em que poderá haver um
aprofudamento probatório, bem como apresentação de novas provas, caso necessário.
Conclusão
20.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para retorno do
processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo
contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos, podendo intimar a
parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a
qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito
processual.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 250
DF CARF MF
Original